Tribunal: TJSP
Processo: 1005794-24.2019.8.26.0291
Classe: Embargos de Declaração Cível / Abono de Permanência
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Acolhem-se os embargos para sanar omissão encontrada no julgado para que seja expedida certidão para fins de regime especial de aposentadoria especial. Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005794-24.2019.8.26.0291/50000, da Comarca de Jaboticabal, em que é
embargante FÁTIMA APARECIDA BALIEIRO MACHADO FERNANDES, são
embargados ESTADO DE SÃO PAULO e DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO
DA DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO JABOTICABAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005794-24.2019.8.26.0291/50000 -Voto no
2
Voto 38461
Embargos de Declaração: 1005794-24.2019.8.26.0291/50000
Embargante: Fátima Aparecida Balieiro Machado Fernandes
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca de Jaboticabal
5a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Acolhem-
se os embargos para sanar omissão encontrada no julgado
para que seja expedida certidão para fins de regime especial
de aposentadoria especial. Embargos de declaração
acolhidos.
Vistos;
Trata-se de embargos declaratórios opostos
por FÁTIMA APARECIDA BALIEIRO MACHADO FERNANDES em
face do v. acórdão de fls. 87/93 pretendendo modificar o julgado
ora embargado.
Em suas razões, em síntese, alega existência
de omissão vez que busca a ratificação da certidão de liquidação
de tempo de serviço prestado no cargo de Diretor de Escola para
fins de aposentadoria especial de magistério. Requer o
acolhimento
dos
aclaratórios
com
atribuição
de
efeitos
modificativos, para esclarecimento dos vícios apontados.
A
embargada
manifestou-se
a
fls.
12
pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório. Passa-se ao voto.

Conheço dos embargos de declaração, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005794-24.2019.8.26.0291/50000 -Voto no
3
presentes os requisitos de admissibilidade e os acolho,
porquanto configurada hipótese de omissão contida no artigo
1.022 do CPC.
De fato, o julgamento do v. acórdão foi omisso
quanto ao cômputo do período exercido no cargo de direção de
escola, para fins de aposentadoria especial.
Em
decisão
proferida
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 3772, o Colendo Supremo Tribunal
Federal bem definiu que a aposentadoria especial estende-se as
atividades
de
direção,
coordenação
e
assessoramento
pedagógico, posto que o magistério não se exerce apenas em
sala de aula, mas também fora dele, como na correção de
provas, atendimento aos pais e atividades de apoio pedagógico.
Vide, para tanto, a ementa do julgado:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1o DA LEI
FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2o AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996.
CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE
FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO.
ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5o, E 201, § 8o, DA ONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INOCORRÊNCIA.
AÇÃO
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE,
COM
INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve
apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a
correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o
assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções
de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do
magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por
professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus
aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido
nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada
parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra. (ADI
3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059 DIVULG
26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009
PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005794-24.2019.8.26.0291/50000 -Voto no
4
Dada a repercussão “erga omnes” desta decisão, não
há meios da Administração eximir-se de observá-la no caos,
posto que a impetrante ingressou no serviço estadual como
Professor, sendo posteriormente dispensada e nomeada para o
cargo efetivo de Diretor de Escola.
Isso
posto,
acolho
os
presentes
embargos
declaratórios, para o fim de que seja computado, para fins de
aposentadoria especial, o período no qual a impetrante exerceu
cargo de direção de escola.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR